Tribunal: STF
Processo: ARE 1449700
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração (eDoc 31) opostos pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu em face de ato judicial por mim proferido que não conheceu do agravo em recurso extraordinário por ela interposto (eDoc 30).



    Em suas razões recursais a embargante sustenta existirem vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes Embargos, alegando, em síntese, que:



    [...] o r. decisum combatido através do Recurso Extraordinário está em total dissonância com o atual entendimento desse C. Supremo Tribunal Federal, afinal, ao contrário do que foi fundamentado pelo d. juízo a quo, a matéria versada nos autos é perfeitamente aplicável o TEMA 1154 dessa Corte Suprema.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF), e diante da inexistência de prejuízo ou de efeitos modificativos, deixei de intimar a parte embargada (art. 1.023, § 2º, do CPC), por não vislumbrar prejuízo, eis que o princípio do contraditório veda é proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida (art. 9º, do CPC), o que na hipótese não ocorre.



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão à embargante. 



    A decisão recorrida não padece das pechas que lhe foram imputadas.



    A embargante invoca, a título de fundamento para os aclaratórios, a necessidade de correção de vícios na decisão recorrida, mas busca, de fato, o reexame do ato e, por consequência, sua reforma.



    Rememoro que o agravo (eDoc 26) foi interposto contra decisão que não admitiu o apelo extremo à justificativa de que a ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria indireta, por demandar a análise de legislação infraconstitucional (eDoc 24). 



    Tal o contexto, não conheci do ARE pois a agravante, em suas razões, não impugnou especificadamente o único fundamento da decisão então recorrida, optando por deduzir argumentos genéricos atinentes ao mérito do direito invocado, reproduzindo as premissas do extraordinário.



    Ou seja, as razões do agravo em recurso extraordinário não lograram infirmar a fundamentação de sua inadmissibilidade.



    É certo que os embargos de declaração têm função meramente integrativa do acórdão recorrido, e seu conhecimento é restrito às hipóteses nas quais se busca sanar apontados vícios (ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, corrigir flagrante erro material. Por isso mesmo, não vinga, em casos como este, a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos. 



    Cabe anotar que a oposição dos presentes embargos de declaração com fundamento na omissão anteriormente apontadas, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, buscando, unicamente, a renovação da análise da controvérsia posta no extraordinário.



    Bem por isso, entendo não existir qualquer omissão, contradição, obscuridade ou evidente erro material a autorizar o acolhimento dos presentes aclaratórios.



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente